Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601082-71.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476088
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44476088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464562000000043419205
Número do documento: 25042811464562000000043419205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:29:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.702
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0601082-71.2024.6.16.0050 – Araucária –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: EDITORA O POPULAR DO PARANA LTDA
ADVOGADO: JOSE DA COSTA VALIM NETO - OAB/PR0039621
ADVOGADO: RODOLFO DANIEL GARCIA - OAB/PR58251
RECORRIDO:
Juntos
Podemos
Mais
[PODE/Federação
PSOL
REDE(PSOL/REDE)]
-
ARAUCÁRIA - PR
ADVOGADO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - OAB/PR65657
ADVOGADO: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB/PR116743
ADVOGADO: JACKSON VICTOR VAZ LASSEN - OAB/PR104381
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IMPULSIONADA.
VEICULAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA.
IRREGULARIDADE.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pela Editora
O Popular do Paraná Ltda. contra sentença
proferida pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral,
em Araucária/PR, que julgou procedente a
representação
ajuizada
pela
Coligação
"Juntos Podemos Mais", reconhecendo a
realização
de
propaganda
eleitoral
impulsionada e irregular pela recorrente,
com aplicação de multa no valor de R$
5.000,00, nos termos do artigo 29, §2º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44476088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464562000000043419205
Número do documento: 25042811464562000000043419205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:29:26
2. Alegado pela recorrente que a divulgação
da pesquisa eleitoral não se confunde com
propaganda eleitoral, inexistindo pedido de
voto e estando a conduta amparada no
artigo
11
da
Resolução
TSE
nº
23.600/2019. Requer, sucessivamente, a
redução da multa imposta.
3. A recorrente sustenta a inexistência de
prova
de
impulsionamento
irregular,
argumentando que: (i) a própria plataforma
removeu
o
conteúdo;
(ii)
não
há
comprovação de que a recorrente tenha
impulsionado
os
conteúdos
durante
o
período vedado ou de que tenha promovido
qualquer prática dolosa; (iii) a legislação
eleitoral exige a comprovação da intenção
de influenciar indevidamente o pleito.
4.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
verificar se houve impulsionamento irregular
de propaganda eleitoral por pessoa jurídica,
em desacordo com a legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do artigo 57-C da Lei nº
9.504/97 e do artigo 29 da Resolução TSE
nº 23.610/2019, é vedada a veiculação de
propaganda eleitoral paga na internet por
pessoa jurídica, ainda que gratuitamente,
sujeitando-se
o
infrator
à
aplicação
de
multa.
7. O impulsionamento de conteúdo pago
por
pessoa
jurídica,
especialmente
em
período crítico do pleito, compromete a
lisura das eleições, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência eleitoral.
8. No caso concreto, restou comprovado,
por meio de certidão extraída da Biblioteca
de Anúncios da plataforma, que
houve
impulsionamento do conteúdo entre os dias

Num. 44476088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464562000000043419205
Número do documento: 25042811464562000000043419205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:29:26
05/10/2024 e 07/10/2024, atingindo público
estimado entre 20.000 a 25.000 usuários,
evidenciando a infração.
9. A jurisprudência do TSE é pacífica no
sentido de que a caracterização da infração
independe de dolo ou impacto no resultado
do
pleito,
bastando
a
existência
do
impulsionamento irregular.
10. Quanto à multa, fixada no patamar
mínimo legal, não há margem para redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
desprovido, mantendo-se a sentença de
origem.
12.
Tese
de
julgamento:
"O
impulsionamento de conteúdo eleitoral na
internet
por
pessoa
jurídica
caracteriza
infração ao artigo 57-C da Lei das Eleições,
sujeitando o infrator à aplicação de multa,
independentemente da existência de dolo
ou do impacto na lisura do pleito".
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-C, caput e §§ 1º e
2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29,
caput e § 2º.
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 11.
Jurisprudência relevante citada
TRE-AM, Recurso Eleitoral nº 060028840,
Des.
Anagali
Marcon
Bertazzo,
DJE
27.02.2025.
TRE-RS, Recurso Eleitoral nº 060047996,
Des.
Francisco
Thomaz
Telles,
DJE
29.01.2025.
DECISÃO

Num. 44476088 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464562000000043419205
Número do documento: 25042811464562000000043419205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:29:26
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Editora O Popular do Paraná Ltda. contra sentença
proferida pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária/PR, que julgou procedente a
Representação ajuizada pela Coligação "Juntos Podemos Mais" "para fins de reconhecer a
realização de propaganda eleitoral impulsionada e de forma irregular pela EDITORA O
POPULAR DO PARANÁ LTDA, aplicando-lhe multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do artigo 29, §2º, da Resolução TSE nº23.610/2019" (id. 44400167).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, porque entende que a divulgação de
pesquisa eleitoral é distinta de ato de propaganda eleitoral, marcadamente pela inexistência de
pedido de voto, sob qualquer vestimenta e ademais, no caso concreto, está amparada pelo art.
11, da Res. nº 23.600/2019-TSE. Sucessivamente, postulam a redução da multa imposta.
Em outro vértice, aduzem a inexistência de conteúdo impugnado porque "não há prova cabal de
impulsionamento irregular por parte da recorrente, pois: (i) a própria plataforma removeu o
conteúdo; (ii) não há comprovação de que a recorrente tenha impulsionado os conteúdos durante
o período vedado ou que tenha promovido qualquer prática ilícita de maneira dolosa; (iii) a
legislação eleitoral exige a comprovação da intenção de influenciar indevidamente o pleito, o que
não ocorre no caso em análise" (p. 6).
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para afastar a divulgação
de pesquisa eleitoral ou, alternativamente, o reconhecimento da inexistência de impulsionamento.
Subsidiariamente, postulam a redução da multa imposta (id. 44400174).
Não foram apresentadas contrarrazões apesar da intimação da Recorrida (id. 44400180).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral (id. 44419139).
É o relatório.
VOTO

Num. 44476088 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464562000000043419205
Número do documento: 25042811464562000000043419205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:29:26
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Editora O Popular do Paraná Ltda., contra sentença
proferida pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária/PR, que julgou procedente a
Representação ajuizada pela Coligação "Juntos Podemos Mais" "para fins de reconhecer a
realização de propaganda eleitoral impulsionada e de forma irregular pela EDITORA O
POPULAR DO PARANÁ LTDA, aplicando-lhe multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do artigo 29, §2º, da Resolução TSE nº23.610/2019" (id. 44400167).
II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 10/02/2025 (id. 44400172),
e observado o feriado municipal em 11/02/2025, informado no despacho id. 44400177,
o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 12/02/2025 (id. 44400174), dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei das Eleições e entendido como 1 (um) dia
pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No mérito se discute se houve o impulsionamento irregular de propaganda eleitoral por parte da
Recorrente. A matéria se regula pelos seguintes artigos:
Lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em
sítios:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou

Num. 44476088 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464562000000043419205
Número do documento: 25042811464562000000043419205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:29:26
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
Res. nº 23.600/2019-TSE:
Art. 11. As pesquisas realizadas em data anterior ao dia das eleições poderão ser divulgadas a
qualquer momento, inclusive no dia das eleições, desde que respeitado o prazo de 5 (cinco) dias
previsto no art. 2° e a menção às informações previstas no art. 10 desta Resolução.
Res. nº 23.610/2019-TSE:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatas,
candidatos e representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet
em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a
pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º) .
[...]
§ 11. É vedada, desde 48 (quarenta e oito) horas antes até 24 (vinte e quatro) horas depois da
eleição, a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet, mesmo se a
contratação tiver sido realizada antes desse prazo, cabendo ao provedor de aplicação, que
comercializa o impulsionamento, realizar o desligamento da veiculação de propaganda
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44476088 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464562000000043419205
Número do documento: 25042811464562000000043419205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:29:26
Eis as publicações ora debatidas (id. 44400132, p. 3-5):

Num. 44476088 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464562000000043419205
Número do documento: 25042811464562000000043419205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:29:26

Num. 44476088 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464562000000043419205
Número do documento: 25042811464562000000043419205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:29:26
E a questão foi assim enfrentada pela r. sentença de Origem (id. 44400167):
16.A propósito da divulgação de resultados de pesquisas eleitorais, prevê o artigo 11 da
Resolução TSE nº23.600/2019:
Art.11 - As pesquisas realizadas em data anterior ao dia das eleições poderão ser
divulgadas a qualquer momento, inclusive no dia das eleições, desde que respeitado o
prazo de 5 (cinco) dias previsto no art.2° e a menção às informações previstas no art.10
desta Resolução.
17.Portanto, a divulgação apenas, por si só, da pesquisa eleitoral registrada sob nºPR-
00888/2024 ter sido feita menos de 24 (vinte e quatro) horas antes da data do pleito das
Eleições Municipais de 2024 não representa, no caso, irregularidade, uma vez que realizada em
data anterior ao dia do pleito.
18.No que diz respeito, por sua vez, ao impulsionamento de conteúdos em redes sociais, traz-se
a lume a regra do artigo 57-B e do artigo 57-C, caput, da Lei das Eleições:
[...]
20.Tem-se,
assim, que
matérias,
ainda
que
veiculadas
por
perfil
de
imprensa, que
contenham conotação de exaltação de determinado candidato eleitoral, a partir de texto e,
especialmente, imagens e em matéria impulsionada dentro do período discriminado no artigo
29, §11, da Resolução supramencionada, estão em desacordo com a legislação eleitoral, não se
admitindo o impulsionamento em período particularmente crítico - e mais importante - de todo o
período eleitoral, para fins de se garantir a sua lisura e higidez.
21.Embora a representada alegue a ausência de impulsionamento, as informações extraídas da
Biblioteca de Anúncios e certificadas no ID 128132545 demonstram que justamente a publicação
inquinada tiveram impulso pago entre o período compreendido entre 05.10.2024 e 07.10.2024,
alcançando público estimado de 100 (cem) mil a 500 (quinhentas) mil pessoas.
22.Não só, verifica-se a informação de que a própria plataforma apontou a existência de
irregularidade, vindo a considerar a publicação como propaganda eleitoral, em virtude de
seu teor, indicando que a representada, responsável pelo perfil, deixou de inserir os rótulos
obrigatórios.
Do cotejo entre as razões recursais e a fundamentação da r. sentença, se extrai uma
compreensão harmônica quanto à interpretação do art. 11, da Res. nº 23.600/2019-TSE, no que
se refere à possibilidade de divulgação da pesquisa eleitoral no dia 05/10/2024.
Assim, não se faz necessário analisar a primeira parte da argumentação recursal, já que a

Num. 44476088 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464562000000043419205
Número do documento: 25042811464562000000043419205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:29:26
matéria foi decidida na r. sentença da forma como pretende o recurso eleitoral.
A irregularidade decorre, como se viu na r. sentença de Origem, do impulsionamento do conteúdo
por pessoa jurídica em sítio eletrônico de pessoa jurídica.
Anote-se que a violação da norma prevista no art. 57-C, da Lei das Eleições, é de natureza
objetiva, de modo que é irrelevante se houve a remoção do conteúdo posteriormente ou, ainda, a
inquirição quanto à intenção de influenciar o pleito. O vício que macula a propaganda é que houve
o pagamento por pessoa jurídica para que o conteúdo seja distribuído aos usuários da rede
social.
Quanto à inexistência de prova de impulsionamento o argumento não prospera, eis que a certidão
id. 44400164 dá conta de que no período de 05/10/2024 a 07/10/2024 o Recorrente publicou
conteúdo eleitoral impulsionado, com valor entre R$ 100,00 e R$ 199,00, e 20.000 a 25.000
impressões, cujo teor é idêntico à primeira foto acima colacionada.
Em casos tais, a jurisprudência eleitoral reconhece a violação ao art. 57-C, da Lei das Eleições:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PUBLICAÇÃO EM SÍTIO ELETRÔNICO DE
PESSOA JURÍDICA. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO
ELEITORAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
57-C
DA
LEI
Nº
9.504/97.
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 32ª Zona Eleitoral - Manaus/AM, que
julgou improcedente o pedido da Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Irregular
proposta em face da empresa REDE RIOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Verificar se houve impulsionamento de publicações de conteúdo negativo contra o recorrente,
em desacordo com a legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a caracterização da propaganda
eleitoral negativa exige a presença de ao menos um dos seguintes requisitos: (a) pedido
explícito de não voto; (b) desqualificação da honra ou imagem de candidato; ou (c) divulgação
de fato sabidamente inverídico.
No caso dos autos, a análise do conteúdo veiculado não revelou a existência de pedido de não
voto ou divulgação de fato sabidamente inverídico, mas identificou impulsionamento de matérias
desfavoráveis ao recorrente por parte da empresa recorrida.
Nos termos do art. 57-C da Lei nº 9.504/97, é vedada a veiculação de propaganda eleitoral na
internet por pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente. O mesmo dispositivo também proíbe o
impulsionamento de postagens com críticas a candidatos ou partidos políticos.
Embora a liberdade de expressão e de imprensa sejam protegidas constitucionalmente (art. 220
da CRFB/88), tais garantias não são absolutas, estando sujeitas a restrições impostas pela
legislação eleitoral.

Num. 44476088 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464562000000043419205
Número do documento: 25042811464562000000043419205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:29:26
A utilização de recursos privados para impulsionar conteúdos desfavoráveis a determinado
candidato afronta as normas eleitorais, configurando irregularidade passível de sanção, nos
termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso eleitoral conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da
representação eleitoral, com a consequente aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral na internet por pessoa jurídica, com
impulsionamento de conteúdos negativos contra candidato, configura infração ao art. 57-C da
Lei nº 9.504/97, sujeitando o responsável à sanção legal."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 220.
Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §§ 1º e 2º.
(TRE-AM:
RECURSO
ELEITORAL
nº060028840,
Acórdão,
Des.
ANAGALI
MARCON
BERTAZZO, Publicação: DJE - DJE, 27/02/2025).
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. RECURSO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
REDE
SOCIAL
DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONHECIMENTO
PRÉVIO.
REINCIDÊNCIA.
MAJORAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso eleitoral contra sentença que julgou procedente representação por propaganda
eleitoral irregular, por publicidade eleitoral veiculada em rede social de pessoa jurídica.
Condenação ao pagamento de multa majorada, por reincidência do ilícito.
1.2. A recorrente alega que não teve intenção de violar a legislação eleitoral, que as publicações
foram feitas inadvertidamente pela equipe responsável e que tomou ciência apenas após a
intimação da representação. Destaca, ainda, o ínfimo alcance do perfil da empresa e a ausência
de impacto no pleito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de propaganda eleitoral em perfil
de pessoa jurídica configura infração à legislação eleitoral; (ii) saber se a aplicação de multa
majorada é adequada ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A divulgação de propaganda eleitoral em perfil cujo domínio esteja registrado em nome de
pessoa jurídica enquadra-se na vedação contida no art. 57-C, § 1º, inc. I, da Lei n. 9.504/97,
conforme o entendimento do TSE, e sujeita o responsável pela divulgação ou impulsionamento
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, também o beneficiário, à pena de multa.
3.2. Na hipótese, incontroverso o prévio conhecimento acerca da publicação pela recorrente,
uma vez que o conteúdo fora publicado na modalidade colaborativa, utilizando-se do perfil da
pessoa jurídica e também do perfil pessoal da candidata. Caracterizada a irregularidade.
3.3. Justificada a majoração da multa aplicada. Reincidência da conduta irregular. A candidata
foi intimada para retirada do conteúdo em representação anterior ao presente feito. Nesse
sentido, entendimento do TSE. Manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso desprovido.

Num. 44476088 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464562000000043419205
Número do documento: 25042811464562000000043419205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:29:26
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica, com
conhecimento prévio do candidato, configura infração à legislação eleitoral, sendo passível de
multa, inclusive com majoração em casos de reincidência da conduta irregular."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 57-C, § 1º, inc. I e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral n. 060025892, Min. Edson Fachin, DJE 10.3.2022.
(TRE-RS: RECURSO ELEITORAL nº060047996, Acórdão, Des. Francisco Thomaz Telles,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 29/01/2025).
Por fim, a multa imposta na Origem já se encontra em seu patamar mínimo legal (art. 57-C, § 2º,
da Lei das Eleições), não sendo possível sua redução.
Em conclusão, a r. sentença de Origem não carece de reparos, devendo ser conhecido e
desprovido o recurso eleitoral.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral da Editora O Popular
do Paraná Ltda., mantendo hígida a r. sentença de Origem.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601082-71.2024.6.16.0050 - Araucária -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: EDITORA O
POPULAR DO PARANA LTDA - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE DA COSTA VALIM NETO -
PR0039621, RODOLFO DANIEL GARCIA - PR58251 - RECORRIDO: JUNTOS PODEMOS MAIS

Num. 44476088 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464562000000043419205
Número do documento: 25042811464562000000043419205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:29:26
[PODE/FEDERAÇÃO
PSOL
REDE(PSOL/REDE)]
-
ARAUCÁRIA
-
PR -
Advogados
do(a)
RECORRIDO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - PR65657, JOAO DE
OLIVEIRA MIRANDA - PR116743, JACKSON VICTOR VAZ LASSEN - PR104381
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025